Tribunal: TJES
Processo: 5013285-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013285-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DENAIR SANTANA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 298 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela antecipada para suspender a cobrança de mútuo rural, os efeitos da mora e a inscrição dos autores em cadastros restritivos de crédito, sob o fundamento de direito ao alongamento da dívida decorrente de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para o alongamento de dívida de crédito rural para fins de concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida rural constitui direito do devedor, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.

A renegociação da dívida vincula a instituição financeira quando preenchidos os requisitos previstos na legislação e regulamentação do Banco Central, incluindo o prévio requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os mutuários formularam pedido administrativo de alongamento, havendo ainda aditamento contratual que prorrogou o vencimento da obrigação.

A apresentação de laudo técnico comprobatório das perdas, exigida pela regulamentação do BACEN, foi devidamente atendida pelos agravados.

A presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano autoriza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A manutenção da decisão evita prejuízos aos devedores enquanto se apura, em cognição exauriente, o direito ao alongamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares.

2. O preenchimento dos requisitos previstos nas normas do BACEN, inclusive requerimento administrativo e apresentação de laudo técnico, vincula a instituição financeira à renegociação.

3. A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e os efeitos da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Resolução BACEN nº 4.519/2016, art. 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013285-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: DENAIR SANTANA e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO S/A
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível

de
Colatina
,

nos autos da ação
ordinária
ajuizada

por
DENAIR SANTANA e OUTROS,

que deferiu a antecipação de tutela
para determinar
que o requerido suspenda a cobrança do mútuo e os efeitos da mora, decorrentes da cédula de crédito bancário n° 39567/1, bem como se abstenha de incluir o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o recorrente (id. 15440806) que o alongamento da dívida originada de crédito rural não é automático, de modo que a aplicação da Súmula 298 do STJ exige a observância de requisitos legais objetivos, que não foram preenchidos pelos agravados.

Aduz que os fatores climáticos constituem riscos ordinários e previsíveis da atividade agrícola, não se enquadrando na teoria da imprevisão.

E mais: a manutenção do
decisum
provoca desequilíbrio na relação obrigacional, porquanto, na qualidade de agente repassador, tem a obrigação de honrar seus compromissos perante o BNDES, independentemente do adimplemento por parte dos mutuários.

Pugna, assim, pela revogação do
decisum
recorrido, reconhecendo-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Denota-se que a controvérsia dos autos diz respeito à presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelos agravados com o agravante.

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

A renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso, os documentos de id. 8134228 (autos originários) demonstram que os recorridos buscaram, administrativamente, a instituição financeira visando o alongamento da dívida em junho de 2020, sendo que o vencimento do contrato ocorreria em setembro de 2019, contudo fora objeto de aditivo contratual que postergou parcela vencida para até um ano após o vencimento final do contrato (id. 15440813).

Ademais, de acordo com artigo 1º, VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida “
é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado
”, documento este que instruiu a petição inicial da ação originária (id. 8134203).

Desse modo, considerando o estágio em que se encontra a demanda de origem, para fins de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, tenho que a parte autora, aqui agravada, demonstrou a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.

De
conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)